Tribunal: TCU
Processo: 039.741/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007179/2023-17, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de bolsa no país - Estudo da associação de micronutrientes (Zinco, Cobre e Ferro) na infecção e/ou progressão para a leishmaniose tegumentar em duas comunidades rurais do Estado da Bahia (no da TCE no sistema: 1463/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9345/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em razão de não aprovação do relatório final, no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 007179/2023-1 7, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Termo de concessão e aceitação de bolsa no país - Estudo da associação de micronutrientes (Zinco, Cobre e Ferro) na infecção e/ou progressão para a leishmaniose tegumentar em duas comunidades rurais do Estado da Bahia". Considerando que, no caso em exame, entre o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (12/6/2012, data de apresentação do relatório final, peça 12, p. 1) e o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos (21/10/2022, data de notificação da cobrança, peça 13, p. 3), transcorreu período superior a 5 (cinco) anos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.741/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jackson Maurício Lopes Costa (XXX.645.103-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que o grande lapso temporal para cobrança de novas informações do recebedor dos recursos repassados contribuiu decisivamente para o arquivamento do processo, em virtude da incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, devendo a fundação, doravante, adotar medidas para evitar a recorrência de situações semelhantes.